Tribunal: TJES
Processo: 5001749-73.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001749-73.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EPAMINONDAS MENDES

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. CDA INVÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Decreto Municipal nº 85/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento no baixo valor do crédito sem prévia oitiva do exequente; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra devedor falecido antes do ajuizamento, com eventual redirecionamento ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir fundada no baixo valor do crédito exige prévia intimação do exequente, sob pena de violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplica quando ausentes seus requisitos, especialmente a inércia processual ou paralisação injustificada do feito.

5.
A legitimidade passiva constitui condição da ação, devendo a execução ser proposta contra sujeito apto a suportar os efeitos da demanda.

6.
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, não sendo possível o redirecionamento ao espólio quando o óbito precede a citação.

7.
A substituição da Certidão de Dívida Ativa não é admitida quando implica alteração do sujeito passivo, por configurar modificação do lançamento tributário, vedada pela Súmula 392 do STJ.

8.
A CDA que indica sujeito passivo inexistente é inválida, comprometendo o título executivo e impondo a extinção da execução fiscal.

9.
Não são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta antes da citação válida, ainda que haja comparecimento espontâneo de sucessores.

10.
A ausência de regularização cadastral pelos sucessores afasta a imputação de causalidade exclusiva ao ente público pelo ajuizamento da demanda em face do contribuinte constante do cadastro municipal.

IV. DISPOSITIVO E T
J
ES

11.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença terminativa mantida por fundamentação diversa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel mas, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentenca por fundamentacao diversa, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica (evento 18415990), que, nos autos da ação de execução fiscal que move em desfavor de
EPAMINONDAS MENDES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito exequendo, à luz da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Decreto Municipal nº 85/2024.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 18415991, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
é impossível a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor quando presente o interesse de agir do ente público, devendo ser respeitada a competência constitucional dos entes federados;
(ii)
o Decreto Municipal n.º 85/2024 fixa o limite mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de modo que, sendo o crédito superior a esse patamar, é indevida a extinção do feito;
(iii)
a sentença interpretou equivocadamente a Resolução CNJ n.º 547/2024, sobretudo quanto ao critério de apuração do valor do débito e à inexistência de saldo remanescente inexigível;
(iv)
não estão presentes os requisitos da referida resolução, especialmente ausência de movimentação útil ou inviabilidade da execução;
(v)
a extinção viola os princípios da indisponibilidade do crédito tributário, da legalidade e da eficiência administrativa;
(vi)
é inaplicável ao caso o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024, por se tratar de execução ajuizada anteriormente à sua vigência, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Em breve histórico, compulsando os presentes autos eletrônicos, constata-se que a ação de execução fiscal foi proposta em 21/10/2016.

Determinada a citação do executado, foi juntado aos autos aviso de recebimento com entrega efetivada em 11/02/2021 (evento 18414629) e, na sequência, a Sra. Catia Rovena Mendes compareceu aos autos para informar que o executado é falecido desde 21/03/2010, antes do ajuizamento da ação (conforme certidão de óbito no evento 18415984), razão pela qual requereu a extinção da execução sem resolução do mérito e a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios (evento 18414632).

Ato contínuo, o ente exequente peticionou (evento 18415989) requerendo fosse decretada a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do falecimento informado, sendo afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O magistrado de origem, porém, prolatou sentença extinguindo a ação pela falta de interesse processual decorrente do baixo valor do crédito exequendo, à luz da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Decreto Municipal nº 85/2024.

Postas estas premissas, a despeito das judiciosas razões recursais, verifico flagrante violação ao princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do CPC, notadamente por ter sido extinto o feito de ofício com base em fundamento jurídico sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação prévia ao exequente. Conforme entendimento consolidado por este egrégio Tribunal, “
A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, exige a prévia intimação do exequente, em observância ao princípio da não surpresa
”
(TJES, AC 5001097-47.2020.8.08.0002, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva).

Ainda que assim não fosse, não haveria razão para manter a sentença de extinção com base na Resolução CNJ nº 547/24, porquanto não preenchidos os requisitos por ela estabelecidos, notadamente a inércia ou falta de interesse processual por abandono ou paralisação superior a um ano.

Contudo, nota-se que, não obstante o esforço do ente público buscando a satisfação da dívida exequenda, quando do ajuizamento da execução, já não estava presente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 485, inciso VI, do CPC), de modo que pode ser demandado apenas aquele que possa ser sujeito aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
“ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.” (
REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

De acordo com a Corte da Cidadania, o
“redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”
(AgRg no Ag em REsp 741.466, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 13/10/2015).

Em igual teor: REsp 1804997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, Relª. Ministra Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017; AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015.

No caso, o executado faleceu em 21/03/2010, antes mesmo da lavratura da CDA, ocorrida em julho de 2016, do ajuizamento da execução fiscal, e, consequentemente, da perfectibilização do ato citatório.

É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
1
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre os adquirentes ou remitentes, sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.

Assim, o espólio, por exemplo, somente poderia figurar como sujeito passivo da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhe possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

Além disso, a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos artigos 203
2
do CTN e 2º, § 8º
3
, da Lei de Execuções Fiscais, só é possível na hipótese de erro material ou formal.

Note-se que, no caso concreto, a substituição da CDA importaria em alteração do próprio lançamento, o que é expressamente rechaçado pelo entendimento cristalizado pela Súmula 392 do STJ.

Assim, caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
, do CTN, e direcionar corretamente a Certidão da Dívida Ativa aos efetivos responsáveis, inclusive porque a dívida é relativa aos anos de 2013, 2014 e 2015, quando o executado já era falecido.

Desse modo, não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado.

Além disso, ressalte-se que a CDA é requisito fundamental para a propositura da ação de execução, e, sendo inválida por erro na indicação do sujeito passivo, inválidos o título executivo e a ação executória dele decorrente, pelo que imperativo o decretamento da sua extinção.

Menciona-se que esta Corte já decidiu que “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Julg. 18/02/2020; AC 5001056-53.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, de minha relatoria, Julg. 15/02/2022).

Ademais, com relação à condenação do município apelante em honorários advocatícios, não há condenação em honorários quando a execução fiscal é extinta antes de perfectibilizada a citação, como no caso concreto, independentemente do comparecimento espontâneo de terceiro comprovando o falecimento.

A municipalidade efetuou o lançamento do tributo em nome do contribuinte constante do cadastro municipal, já falecido, e apesar de não ser possível o redirecionamento nesta demanda, não há como imputar ao exequente o ônus de pagamento de honorários, se não ocorreu a citação e se não admitido o redirecionamento.

Ainda que a filha do falecido tenha comparecido aos autos, informando o falecimento do contribuinte cadastrado e a impossibilidade de redirecionamento, fato é que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, justamente em razão da ilegitimidade passiva do executado (falecido) e da impossibilidade de redirecionamento.

Mesmo que caiba à municipalidade indicar corretamente o polo passivo da demanda, não se pode olvidar que o Código Tributário Municipal impõe a necessidade de comunicação ao órgão cadastrador de todas as ocorrências relativas ao imóvel que possam afetar a identificação do sujeito passivo
4
, bem como estabelece que:

Art. 102. (...)

§ 3° -
Quando o imóvel estiver sujeito a inventário, figurará o lançamento em nome do espólio
; feita a partilha, será transferido para os nomes dos sucessores, os quais se obrigam a promover a regularização e transferência perante o órgão da Prefeitura, dentro no prazo de 20 (vinte) dias, contados da partilha ou adjudicação.

§ 4° -
Os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário esteja sobrestado, serão lançados em nome do mesmo o qual responderá pelo tributo até que, julgado o inventário, se façam às necessárias modificações
.

(...).

Nesse contexto, não há causalidade a ser imputada ao ente municipal, que ajuizou a demanda em face do contribuinte cadastrado, cujo endereço recebeu os carnês de IPTU, sem recusa, e suportou o ônus da extinção da execução antes da citação.

Destarte, ainda que por fundamentação diversa (ilegitimidade passiva
ad causam
– art. 485, VI, do CPC)
5
, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para, por fundamentação diversa, manter a sentença recorrida.

É como voto.

1
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

2

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

3

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

4
Código Tributário Municipal: Art. 91 - Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao órgão cadastrador, no prazo de 20 (vinte) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

5
CPC., Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.